Tribunal: TJMT
Processo: 1016643-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016643-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despacho de Citação, CND/Certidão Negativa de Débito, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (AGRAVANTE), VALDELI FERREIRA DOS SANTOS - ME - CNPJ: 05.131.041/0001-30 (AGRAVADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DO PROCESSO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS -SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) -
DECISÃO MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002805-32.2018.8.11.0086 ajuizada pelo agravante em desfavor de
VALDELI FERREIRA DOS SANTOS - ME
, fixou o marco temporal para início da contagem do prazo prescricional e determinou a remessa do feito ao arquivo provisório.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que o termo inicial da prescrição
“deve ser fixado quando restar indubitável o exaurimento das medidas tendentes à localização do devedor (cujo insucesso dá lugar à citação por edital) e de seus bens (o bloqueio universal previsto no art. 185 -A do CTN, quando inexitoso) , justificando a aplicação do art. 40 da LEF
”.

Aduz que
“é de claridade solar violação do art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980, vez que o prazo da prescrição intercorrente tem por início a decisão que ordenar o arquivamento administrativo da Execução Fiscal”
.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada, para suspender o termo inicial do prazo prescricional. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e via de consequência, “
fixar o termo inicial da suspensão após exauridos todos os meios de localização do devedor ou de seus bens, restando, com claridade solar, que a suspensão automática cerceia o direto da Exequente”
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 56453486).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM/MT
ajuizou, em 22/11/2018, a Ação de Execução Fiscal no 1002805-32.2018.8.11.0086 em desfavor de
VALDELI FERREIRA DOS SANTOS-ME
, visando o recebimento de crédito decorrente das Certidões de Dívida Ativa (CDA) nos 519/2015 e 2317/2017, que somava o valor de R$ 5.946,64 (cinco mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em 22/11/2018, o Juízo
a quo
recebeu a inicial e determinou a citação da devedora por AR, que restou inexitosa.

A parte exequente pleiteou pela citação por oficial de justiça no endereço informado no ID 18658317, não havendo notícias acerca do cumprimento.

Em 10/08/2020, foi fixado o marco inicial para contagem do prazo prescricional, o que motivou a interposição do presente recurso.

Colhe-se da decisão agravada:

“Sendo assim, foi tentada a citação do executado, de modo que esta restou infrutífera, de acordo a correspondência devolvida de ID no 17239692, tendo a Fazenda Pública tomado ciência desta na data de 01/03/2019, de modo que DECLARO a data de 01/03/2019 o termo de inicio automático da suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, nos moldes da tese 4.1 do REsp 1.340.553/RS. Findo o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, independentemente de os autos serem remetidos ao arquivo ou não, em atenção à tese 4.2 do REsp 1.340.553/RS. Caso no referido prazo a Fazenda Pública continue a informar novos endereços para tentativa de citação dos executados, deverão ser expedidos os respectivos mandados ou cartas. Contudo, o processo continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda que por edital, é capaz interromper o curso da prescrição intercorrente, além das hipóteses legais previstas nos artigos 151 e 174 do Código Tributário Nacional (tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS). Havendo pedido de citação por edital, venham os autos conclusos para apreciação. Na hipótese de a Fazenda Pública manter-se inerte após intimação para apresentar endereço atualizado do executado, independentemente de nova determinação, remetam se os autos ao arquivo provisório. Eventuais pedidos de suspensão do feito para realização de diligências (30, 60, 90, 120 ou 180 dias) sem pedir a suspensão do feito na forma do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, ficam desde já indeferidos, mormente porque se trata de prazo ex lege, não cabendo ao Juiz ou à Procuradoria da Fazenda Pública o melhor momento para seu início. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

In casu
, verifica-se que a primeira tentativa de citação ocorreu em 22/11/2018 e a ciência da Fazenda Pública em 01/03/2019.

Assim, vislumbra-se a ausência de prejuízo a Fazenda Pública, uma vez que a limitação do marco temporal para efeito da prescrição está em consonância com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), de que
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

A propósito, a ementa do aludido Recurso Especial:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Partindo dessa premissa, observa-se que a decisão recorrida, que reconhece a data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor como prazo inicial da suspensão automática do processo por um ano (art. 40 da LEF), e, após, o início da prescrição intercorrente, está de acordo com o julgado do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, é necessário esclarecer que compete à Fazenda Pública providenciar a efetiva citação do devedor, ainda que por edital, para afastar a contagem do prazo de prescrição intercorrente.

Nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCA – SUSPENSÃO DO PROCESSO - LIMITAÇÃO DO MARCO TEMPORAL PARA EFEITO DA PRESCRIÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O STJ – POSSIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 40 DA LEF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 e o respectivo prazo prescricional, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.” (N.U 1017389-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na manutenção da decisão objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022